Tribunal: TJSP
Processo: 2187652-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão que determina que a parte autora emende a inicial para apresentação de documento apto a comprovar a contratação entre as partes - O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria debatida no presente recurso – Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão que determina que a parte autora emende a inicial para apresentação de documento apto a comprovar a contratação entre as partes - O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria debatida no presente recurso – Precedentes desta C. Câmara – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187652-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada DANIELLE TALITA SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187652-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14874 - DRG
2
Agravo de Instrumento no 2187652-34.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravada: Danielle Talita Simões
Comarca de São Paulo 8a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Juíza de 1o grau: Adriana Marilda Negrão

Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14874
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cobrança

Decisão que determina que a parte autora emende a inicial
para apresentação de documento apto a comprovar a
contratação entre as partes - O artigo 1.015 do Novo Código
de Processo Civil apresenta rol taxativo em que o agravo de
instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se
encontra a matéria debatida no presente recurso Precedentes
desta C. Câmara Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de cobrança que o agravante move em face da agravada,
determinou que a parte autora emendasse a inicial para juntada de documento apto a
comprovar a contratação entre as partes.
Alega-se, nele, em síntese, que a petição inicial está instruída
com todos os documentos pertinentes à espécie de contratação (cartão de crédito),
estado cumpridos os requisitos legais para o regular processamento da demanda.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento porque manifestamente
inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187652-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14874 - DRG
3
Nos autos da ação de cobrança que o agravante move em face da
agravada, o juízo “a quo” determinou que a parte autora emendasse a inicial para
apresentar “documento apto a comprovar a contratação, tendo em vista que a inicial
veio instruída com reprodução de tela sistêmica da autora e faturas do cartão,
documentos unilaterais”.
E o artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil indica o rol
taxativo em que o agravo de instrumento é cabível; in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II -
mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou
posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX -
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X -
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos
expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.”
Pelo que se vê da nova disposição do Código de Processo Civil
não se inclui a decisão agravada que determinou a emenda da inicial.
A respeito do tema, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha: “O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões
interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade
legal. Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias
relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada
como agravável é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de
instrumento. Somente a li pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187652-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14874 - DRG
4
conhecimento não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do
CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável. No sistema brasileiro,
não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as
hipóteses recursais. Não há, enfim, recurso por mera deliberação das partes, de modo
que é tido como ineficaz, devendo ser desconsiderado, eventual negócio jurídico ou
cláusula contratual que crie recurso não previsto em lei para impugnar determinada
pronunciamento judicial. Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que
somente são recorríveis as decisões que integram um rol taxativo previsto em lei. É o
que se chama de taxatividade” (Curso de Direito Processo Civil volume 3, 13a edição,
reescrita de acordo com o Novo CPC, Editora JusPODIVM, 2016, págs. 208/209).
No mesmo sentido é o ensinamento de Daniel Amorim
Assumpção Neves: “O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso
contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei,
significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de
instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio
Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões
interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas
pelo disposto legal”. (Novo Código de Processo Civil, Ed. Método, p. 554).
E Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery explicitam que:
“O dispositivo em comento prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão
interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As
interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 2015 não são recorríveis pelo
agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §
1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado
das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade das interlocutórias
que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável
em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)” (Comentários ao Código de
Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078, nota 3. ao art. 1.015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187652-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14874 - DRG
5
Está Colenda Câmara já decidiu no sentido de não
conhecimento de agravo em cuidando de emenda à petição inicial:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
regressiva
de
danos.
Determinação de emenda da inicial para que a agravante
descreva de forma específica os eventos que ensejaram a
reparação dos danos de cada segurado; o valor da franquia
retido em relação aos danos indenizados; bem como, para
comprovar a reclamação efetuada pelo segurado a fim de ser
analisada a decadência do pedido. Insurgência contra decisão
que não está prevista nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015
do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.” (Agravo
de Instrumento no 2096168-69.2019.8.26.0000 - 37a Câmara de
Direito Privado Relator Pedro Kodama j. em 13.05.2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE - Decisão que determinou a emenda à
inicial para afastar a cumulação dos pedidos. Pretensão de
reforma. NÃO CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não
enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que indeferiu efeito
suspensivo ao agravo de instrumento. PREJUDICADO: A
inadmissibilidade do agravo de instrumento prejudica o agravo
interno. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO E
AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. (Agravo Interno
Cível no 2271434-07.2018.8.26.0000 - 37a Câmara de Direito
Privado - Relator Israel Góes dos Anjos j. em 19.03.2019;
Data de Registro: 19/03/2019)
“Agravo de instrumento. Decisão agravada que determinou a
emenda da inicial. Hipótese não elencada no rol taxativo do
artigo 1.015 do CPC/15. Não cabimento de agravo de
instrumento. Inadequação da espécie recursal. Precedentes
jurisprudenciais.
Recurso
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento no 2232842-88.2018.8.26.0000 - 37a Câmara de
Direito Privado Relator João Pazine Neto j. em 31.10.2018)
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187652-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14874 - DRG
6